Tribunal: TJES
Processo: 5041973-36.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041973-36.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTEFANIA BARBOSA DE JESUS

APELADO: BANCO C6 S.A.

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, julgou procedente o pedido com fundamento na inadimplência da devedora, reconhecendo a validade da capitalização diária de juros prevista contratualmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de informação expressa da taxa diária de juros em contrato que prevê capitalização diária configura abusividade apta a descaracterizar a mora e impedir a procedência da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A capitalização diária de juros exige previsão expressa não apenas da periodicidade, mas também da taxa diária aplicada, em observância aos deveres de informação e transparência nas relações de consumo.

4. A mera indicação das taxas mensal e anual não supre a necessidade de informação clara da taxa diária, impedindo o controle prévio dos encargos pelo consumidor.

5. A ausência de informação adequada acerca da taxa diária de juros caracteriza abusividade da cláusula contratual.

6. O reconhecimento de encargos abusivos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, conforme entendimento consolidado do STJ.

7. Descaracterizada a mora, resta inviável a procedência da ação de busca e apreensão, que pressupõe inadimplemento válido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A capitalização diária de juros em contratos bancários exige a indicação expressa da taxa diária aplicada, não sendo suficiente a previsão das taxas mensal e anual.

2. A ausência de informação clara sobre a taxa diária de juros configura abusividade contratual por violação aos deveres de transparência.

3. O reconhecimento de encargos abusivos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora e impede a procedência da ação de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, e 14; CPC, arts. 487, I, e 373.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema repetitivo); STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.138.867/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 24.02.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.318.994/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27.08.2024; STJ, AgRg no AREsp 507.275/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5041973-36.2024.8.08.0024

APELANTE: ESTEFANIA BARBOSA DE JESUS

APELADO: BANCO C6 S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
ESTEFANIA BARBOSA DE JESUS
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por
BANCO C6 S.A.
, que julgou procedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais (id. 17860467), sustenta a apelante, em síntese, que a capitalização diária de juros é permitida apenas se houver informação clara e precisa sobre a taxa utilizada, não sendo suficiente a previsão mensal e anual.

Aduz, ainda, que, ausente a indicação da taxa diária no contrato, deve ser reconhecida a abusividade da cláusula, com a consequente descaracterização da mora.

Contrarrazões (id. 17860473) pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Infere-se dos autos que a sentença julgou procedente a busca e apreensão em razão da não quitação, pela devedora, da integralidade da dívida, após a execução da medida liminar.

Decidiu o juízo
a quo
que “
diante da expressa estipulação das taxas de juros mensal (1.98%) e anual (26,46%) e do
custo efetivo total mensal (2,36%) e anual (32,31%), conforme Id n.º 52284750– pg. 01, itens “F.4” e “H”, verifica-se a desnecessidade de estipulação de forma expressa da capitalização diária de juros, pelo fato de o custo efetivo total anual englobar a discutida modalidade de capitalização.
”

Nada obstante, entendo que a sentença comporta reforma.

O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, decidiu que "
o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora
" (AgRg no AREsp 507.275/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 5/8/2014, DJe de 8/8/2014).

Entende aquela Corte Superior, também, que é
“possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão”
(AgRg no REsp n. 1.573.729/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 1/3/2016).

E ainda: “
Diante do caráter dúplice, admite-se a arguição de ilegalidade dos encargos contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão, com o objetivo de investigar a existência da mora, que é requisito essencial da possessória. Precedentes.”
(AgRg no REsp n. 934.133/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/11/2014, DJe de 27/11/2014).

Sob tais premissas, uma vez demonstrada a abusividade dos encargos exigidos no período da normalidade, possível descaracterizar a mora necessária à execução da medida de busca e apreensão.

No caso, o contrato (id. 17858966) prevê, no item “8 – Promessa de pagamento”, o seguinte:

“O Cliente pagará por esta CCB, ao C6 Bank, ou à sua ordem, nos respectivos vencimentos e na praça de sua sede, em moeda corrente, a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao Valor Total Financiado,
acrescido de juros remuneratórios, capitalizados diariamente
, observadas as Condições da Operação e desta CCB.” Grifei.

Ainda, o item F4 do quadro resumo, ao prever os juros remuneratórios, traz previsão apenas das taxas de juros mensal (1,98%) e anual (26,46%),
não havendo, por outro lado, previsão a respeito da capitalização diária.

Quanto à ausência de informação acerca da taxa aplicada na capitalização diária de juros e do afastamento da mora, o STJ possui firme entendimento:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu parcialmente do recurso especial, dando-lhe parcial provimento.

II. Questão em discussão 2. Existência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, inaplicabilidade do CDC, legalidade da capitalização diária de juros e manutenção dos efeitos da mora.

III. Razões de decidir 3. A Corte local pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre as questões suscitadas, não havendo violação do art. 1.022 do CPC/2015.

4. A revisão da conclusão sobre a hipossuficiência da empresa agravada e a aplicação do CDC demandaria incursão no campo fático-probatório, vedada na via especial pela Súmula n. 7 do STJ.

5. A ausência de informação contratual sobre a taxa de juros diária inviabiliza a cobrança de capitalização diária de juros, nos termos da jurisprudência do STJ.

6.
Mantido o reconhecimento da abusividade de encargo exigido no período da normalidade contratual, a mora deve ser descaracterizada
, conforme a tese firmada no Tema Repetitivo n. 28.

IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A revisão de fatos e provas em sede de recurso especial é vedada pela Súmula n. 7 do STJ. 2. A capitalização diária de juros em contratos bancários requer previsão expressa da taxa de juros diária no contrato. 3. A abusividade de encargos exigidos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.566.896/PR, Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19.08.2024; STJ, AgInt no REsp 2.033.354/RS, Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13.11.2023.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.138.867/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO (CDI). ÍNDICE FLUTUANTE QUE REFLETE A VARIAÇÃO DO CUSTO DA MOEDA NO MERCADO INTERBANCÁRIO. POSSIBILIDADE DE SUA UTILIZAÇÃO, SOMADA A JUROS REMUNERATÓRIOS, NOS CONTRATOS BANCÁRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DIÁRIA. INFORMAÇÃO DEFICIENTE. ILEGALIDADE.

1. Em se tratando de serviços que tenham por objeto a captação de recursos ou concessão de empréstimos pelas instituições financeiras, o CDI é índice flutuante adequado para medir a variação do custo da moeda, uma vez que é o adotado no mercado interbancário ao qual recorrem as instituições financeiras no fechamento diário de suas operações.

2. Ao contrário do INPC e do IPCA, que são índices neutros de correção destinados a reajustar os contratos envolvendo bens e serviços em geral, o índice setorial que mede a variação do custo do dinheiro em negócios bancários é o CDI, do mesmo modo como INCC é o índice que mede a variação do custo dos insumos na construção civil.

3. Não há obstáculo legal à estipulação dos encargos financeiros em contratos bancários com base no índice flutuante CDI, acrescido de juros remuneratórios, sendo desimportante o nome atribuído a tal encargo (juros, correção monetária, "correção remuneratória"), cumprindo apenas verificar se a somatória dos encargos contratados não se revela abusiva, devendo eventual abuso ser observado caso a caso, em cotejo com as taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie, o que não se evidencia na espécie. Precedente.

4. Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato" (REsp n. 1.826.463/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020).

5. Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt no AREsp n. 2.318.994/SC, relator Ministro Marco Buzzi, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 16/10/2024.)

Com efeito, evidenciada a abusividade da cláusula de capitalização diária, por violação aos deveres de informação e transparência previstos na legislação consumerista, forçoso reconhecer a descaracterização da mora.

De conseguinte,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e, assim, julgar improcedente a ação de busca e apreensão
.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)